Tribunal: TJDFT
Processo: 0749030-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protesto, sob o fundamento de que, embora haja controvérsia quanto ao valor exato da dívida e à aplicação de índices de reajuste, a própria petição inicial reconhece a existência do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à sustação do protesto; (II) estabelecer se a divergência quanto ao montante do débito e à incidência de índices de reajuste torna manifestamente indevido o protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O reconhecimento, pela própria parte autora, da existência do débito enfraquece a plausibilidade da alegação de irregularidade do protesto.
5. O protesto é admissível quando a dívida se apresenta líquida, certa e exigível, não bastando a mera controvérsia sobre o valor para afastar, por si só, a sua legitimidade.
6. A persistência de dúvida relevante sobre a plausibilidade do direito alegado impõe a manutenção da decisão agravada que indeferiu a medida de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para sustação de protesto depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O reconhecimento da existência do débito, ainda que haja divergência quanto ao seu montante, afasta, em princípio, a conclusão de manifesta ilegalidade do protesto. 3. A controvérsia sobre índices de reajuste e sobre o valor exato da dívida, sem contraditório e dilação probatória, não autoriza a sustação do protesto em cognição sumária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 300 e 1.026, § 2o.